Tribunal: CARF
Processo: 10580.005495/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005495/2007-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora verifique se há crédito de
contribuição previdenciária recolhido a maior nas competências do lançamento, em todos os
estabelecimentos da empresa, e, em caso positivo, determine o valor do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de NFLD referente à contribuição da empresa sobre a remuneração de
empregados, com alíquota de 20%; a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, com alíquota de 3%; a contribuição da empresa sobre a remuneração de
contribuintes individuais, também com alíquota de 20%, bem como, as contribuições devidas às
seguintes entidades e fundos: Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT, apuradas
nas folhas de pagamento e na contabilidade (livro Diário e Livro Razão), dos seguintes
estabelecimentos identificados pelos CNPJ n° 15.147.325/0001-79; 15.147.325/0002-50;
15.147.325/0008-45;
15.147.325/0010-60;
15.147.325/0011-40,
15.147.325/0015-74;
15.147.325/0017-36;
15.147.325/0019-06;
15.147.325/0020-31;
15.147.325/0023-84
15.147.325/0024-65 e 15.147.325/0032-75.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005495/2007-18
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18

Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, conforme
relatório do acórdão recorrido:
Afirma ter efetuado o recolhimento dos juros multas lançados no levantamento DAL -
Diferenças de Acréscimos Legais.
Não há inadimplemento das contribuições previdenciárias notificadas. Afirma que
significativa parcela dos valores lançados já foi recolhida. Para se chegar a esta
conclusão, basta que se somem todos os valores devidos pela pessoa jurídica sob essa
rubrica. Em cada uma das competências, eventual débito existente em algum
estabelecimento corresponde a recolhimento a maior, efetuado em outro estabelecimento.
Isto porque, a fiscalização entendeu que alguns empregados, embora estivessem
registrados sob um CNPJ, sob o qual foram declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e efetuados os
recolhimentos das correspondentes contribuições, deveriam estar vinculados a outro
CNPJ. Nestes casos, a fiscalização inclusive orientou a empresa a realizar a retificação
da GFIP, circunstância que gerou a divergência. Em outras palavras, a impugnante
afirma ter realizado o recolhimento sob um CNPJ quando, em verdade, aquele
recolhimento deveria ter sido feito em outro CNPJ, ambos atinentes à mesma pessoa
jurídica. Não há, portanto, prejuízo ao erário, mas tão-somente divergência de alocação
dos recursos repassados à Previdência.
O equívoco no cumprimento da obrigação acessória de prestar informações à
Previdência Social somente foi identificado na ação fiscal. O contribuinte está impedido
de regularizar as informações que prestou e os respectivos recolhimentos, a fim de
evidenciar a inexistência de débito nos valores apontados. Afirma que não houve má-fé.
Faz-se necessária a realização de encontro de contas entre todas as filiais e a matriz, de
modo a evidenciar que todas as contribuições foram recolhidas. Para tanto, requer a
realização de perícia. Apresenta os quesitos a serem respondidos pela perícia e indica o
nome do assistente técnico do contribuinte.
Em algumas competências, a impugnante sofreu retenção em favor da Previdência
Social, cujo montante foi desconsiderado pela NFLD. Alega ainda que algumas guias de
recolhimento não foram consideradas. Apresenta planilhas dos valores que não teriam
sido abatidos na apuração das contribuições devidas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde requer:
Diante dessas razões, requer a contribuinte a este ínclito Conselho, em ato de sapiência
e justeza, o acolhimento do presente recurso voluntário, reformando o acórdão da 5a
Turma de Julgamento da DRJ de Salvador/BA para: (i) determinar que a instancia de
origem analise cada um dos pagamentos e retenções arguidas na peça de defesa como
não apropriadas pela fiscalização. (ii) fazer o encontro de contas, por competência, do
total devido pela pessoa jurídica recorrente com o total recolhido e/ou retido na mesma
competência.
É o relatório
VOTO
Prejudicial de Mérito – Decadência
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18

Não consta alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente,
nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o instituto da
decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus
requisitos, verificar-se-á se no lançamento, que inclui as competências de 01/2002 a 10/2006, se
as mesmas já estavam decaídas.
Para a verificação da decadência de competências, na data da ciência do
lançamento, que foi a de 05/04/2007, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
nos termos do artigo 150 § 4o do CTN e da sumula CARF no 99, há que se verificar se houve
antecipação de pagamento para a competência do lançamento:
SÚMULA CARF No 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Trata-se de lançamento complementar das diferenças entre os valores informados
na GFIP e recolhidos, com as apurações na folha e nos livros diário e razão. No Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (fl 316-317), constam as GPS apresentadas pelo
contribuinte na autuação e apropriadas ao lançamento
Aplicando-se a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, porque houve
antecipação de pagamento, as competências 02/2002, 02/2002 e 03/2002 estariam decaídas em
31/03/2007, tendo em vista a ciência do lançamento ocorrer em 05/04/2007. Portanto, deve-se
excluir as competências, 01/2002, 03/2002 e 03/2002 do lançamento.
Do Mérito
De acordo com a recorrente, a divergência entre os valores declarados e os
recolhidos, decorre de a mesma ter realizado o recolhimento sob um CNPJ quando, em verdade,
aquele recolhimento deveria ter sido feito em outro CNPJ, ambos atinentes à mesma pessoa
jurídica. Afirma, portanto, que não há prejuízo ao erário, mas tão-somente divergência de
alocação dos recursos repassados à Previdência. Requer então que os valores recolhidos a maior
sejam compensados com os recolhidos a menor.
De acordo com o Relatório da Fiscalização o débito foi apurado através das folhas
de pagamento, e dos Livros Diário/Razão e as contribuições já incluídas nas GRPS/GPS
anteriormente recolhidas foram deduzidos do presente débito.
Tendo em vista a descrição do lançamento acima e o relatório da fiscalização, far-
se-á as seguintes considerações a seguir:
A recorrente informa que declarou os fatos geradores, mas que a alocação dos
segurados em diversos CNPJ da empresa, causou a divergência entre o valor declarado na GFIP
e o valor recolhido.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18

De acordo com o Relatório HISTÓRICO DAS VERSÕES DO SEFIP E DAS
TABELAS
AUXILIARES
DO
INSS,
disponível
em
https://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/historico.odt, na época da ação
fiscal, não era possível efetuar algumas alterações na GFIP por conflito de versões, conforme
abaixo:
(9) A versão 7.0 do SEFIP foi utilizada até 10/02/2006. A Previdência processou os
formulários retificadores entregues na CAIXA até 30/11/2005. No entanto, caso a
empresa tenha utilizado a versão 8.0 antes de 10/02/2006, não poderia retornar a utilizar
a versão 7.0 para as competências com GFIP entregue na versão 8.0, nem entregar os
formulários retificadores RDE, RDT e RRD – modelo 4 ou RDT Coletiva. A
competência 13 é obrigatória a partir do ano de 2005 e, a informação desta competência
foi implementada pela versão 8.0 do SEFIP. (IN SRP 09/2005, alterada pela IN SRP
11/2006).
(10) A partir de 08/02/2007, o Conectividade Social não aceita mais arquivos gerados
na versão 8.2.
(11) As alíquotas de contribuição previdenciária dos segurados empregado, empregado
doméstico e trabalhador avulso foram restabelecidas devido à retirada da redução que
era concedida em razão da CPMF (Portaria MF/MPS no 501/07). De acordo com a
norma, as alíquotas restabelecidas somente se aplicam às remunerações pagas já no ano-
calendário de 2008. O que determina qual o valor a ser aplicado é o momento do
pagamento da remuneração. No caso em que o pagamento da remuneração da
competência dezembro/2007 for efetivado em janeiro/2008, não é possível utilizar a
nova tabela no SEFIP. Nesse caso o valor devido deverá ser calculado manualmente.
De acordo com o relatório acima, já no período da fiscalização, o conflito de
versões já não permitia a entrega dos formulários retificadores dentre eles o RDT – Retificação
de Dados do Trabalhador, o que permitiria a alocação do trabalhador para qualquer outro CNPJ.
Quanto ao valor recolhido em GRPS/GPS em um estabelecimento da empresa
referente ao valor declarado na GFIP, que foi posteriormente retificada, não havia a possibilidade
de alocar o seu valor em parte, mas apenas pelo seu valor total, ou seja, não tinha como fracionar
a GPS para atender as retificações dos valores devidos nas GFIP. Não havia, na época, a
Declaração de Compensação Previdenciária, que permite a utilização de um crédito de GPS.
Desta forma, tendo em vista a impossibilidade na época da fiscalização, da
exclusão ou retificação das GFIP do período fiscalizado, por motivo do conflito de versões, bem
como, a impossibilidade da alocação de parte dos valores recolhidos em GRPS/GPS entre os
diversos estabelecimentos (CNPJ) da empresa, admite-se, excepcionalmente, para o presente
caso, a verificação da possibilidade de uma operação de concomitância de oficio, entre os
valores declarados e recolhidos a menor e os valores declarados e recolhidos a maior.
No entanto, há que se verificar se há saldo no caso de divergência a maior entre os
valores declarados nas GFIP dos diversos estabelecimentos da empresa e os valores recolhidos
totais por estabelecimento, que poderá, sendo o caso, ser excluído (abatido) da NFLD.
O resultado da diligência valerá também para o processo 10580.005405/2007-99,
que trata da contribuição previdenciária devida pelos segurados, arrecadada pela empresa
mediante desconto na remuneração e não recolhida, no mesmo período de apuração.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18

Do exposto voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora verifique se há crédito de contribuição previdenciária recolhido a maior nas
competências do lançamento, em todos os estabelecimentos da empresa, e, em caso positivo,
determine o valor do crédito apurado.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital